Tribunal: STM
Processo: 7000718-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para analisar o pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu arquivamento. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime.
Embora, em seu interrogatório judicial, o Réu tenha utilizado o direito ao silêncio, as provas documental e testemunhal produzidas nas fases pré-processual e em Juízo não deixam margem a dúvidas quanto à autoria delitiva. A materialidade delitiva, por sua vez, para além das provas testemunhal e documental que instruem os autos, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Forense. No caso, a cadeia de custódia mostra-se imaculada, não restando qualquer dúvida acerca da sua higidez. O dolo, ademais, mostrou-se presente na conduta do Apelante. Sobre esse aspecto, consoante remansosa jurisprudência desta Corte Castrense, a alegação de ausência de dolo por esquecimento da droga, por exemplo, na carteira, nas vestes ou na mochila, não afasta o elemento subjetivo do tipo penal.
Não procede a tese defensiva de crime impossível, eis que o fato de a quantidade de substância apreendida ser pequena, ter ou não capacidade de causar qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, estando sedimentado na Jurisprudência desta Corte e do STF que o Princípio da Insignificância Penal não se aplica aos casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência desta Corte castrense e do Supremo Tribunal Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988.
Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar.
A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal Castrense.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000718-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALVARO CESAR DORNELES DE ORNELAS JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000718-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALVARO CESAR DORNELES DE ORNELAS JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INVIABILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO.
COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E
Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202
OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça especializada, está consolidada no
Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, no caso
concreto, em procedimento próprio instaurado para analisar o pedido defensivo, o
Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu arquivamento. Preliminar rejeitada.
Decisão Unânime.
Embora, em seu interrogatório judicial, o Réu tenha utilizado o direito ao silêncio, as provas
documental e testemunhal produzidas nas fases pré-processual e em Juízo não deixam margem
a dúvidas quanto à autoria delitiva. A materialidade delitiva, por sua vez, para além das
provas testemunhal e documental que instruem os autos, foi confirmada por meio do Laudo de
Perícia Criminal Forense. No caso, a cadeia de custódia mostra-se imaculada, não restando
qualquer dúvida acerca da sua higidez. O dolo, ademais, mostrou-se presente na conduta do
Apelante. Sobre esse aspecto, consoante remansosa jurisprudência desta Corte Castrense, a
alegação de ausência de dolo por esquecimento da droga, por exemplo, na carteira, nas vestes
ou na mochila, não afasta o elemento subjetivo do tipo penal.
Não procede a tese defensiva de crime impossível, eis que o fato de a quantidade de
substância apreendida ser pequena, ter ou não capacidade de causar qualquer dependência,
bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de afastar a tipicidade da
conduta, estando sedimentado na Jurisprudência desta Corte e do STF que o Princípio da
Insignificância Penal não se aplica aos casos de posse de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência desta Corte castrense e do Supremo Tribunal Federal, não
obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM
encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988.
Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 e os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do Direito Penal Militar.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não
merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para aplicação do preceito
secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não
merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de
penas restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do
Direito Penal Castrense.
Negado provimento à Apelação. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, em rejeitar, por unanimidade, a preliminar defensiva, de intimação do MPM
acerca do Acordo de Não Persecução Penal, e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Em 26/12/2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, com atuação na 2ª
Auditoria da 3ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [APM nº 7000004-
45.2022.7.03.0203], evento 1, DENUNCIA1) em desfavor do ex-Sd Ex ALVARO CESAR
DORNELES DE ORNELAS JUNIOR, que servia, à época dos fatos, no 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado, Organização Militar sediada em Pelotas/RS, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, pela prática do fato delituoso assim narrado na Exordial Acusatória, in
verbis:
“[...] em 9 de novembro de 2021, por volta das 6h50min, no corpo da guarda do 9° Batalhão
de Infantaria Motorizado, organização militar sediada em Pelotas-RS, o Soldado EV
ALVARO CESAR DORNELES DE ORNELAS JUNIOR foi flagrado trazendo consigo 1
(um) cigarro artesanal com massa líquida de 0,75g (setenta e cinco centigramas), de
substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, ao ingressar no 9º BIMtz, pelo Corpo da Guarda, o
Soldado DORNELES foi revistado pelo 3º Sargento Willian Couto de Souza, momento em que
foi encontrado, no interior da mochila que o denunciado portava, 1 (um) cigarro artesanal
com substância similar à maconha.
Testemunharam os fatos o 3º Sargento Luiz Carlos Mendonça Junior e o 3º Sargento Jediael
Fagundes Campos.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O material foi apreendido (Evento 1, Doc. 1, fls. 6-7) e submetido à perícia, tendo sido
elaborado Laudo de Perícia Criminal Forense nº 343/2021-NUTEC/DPF/PTS/RS, o qual
concluiu que a substância apreendida trata-se de ‘Cannabis Sativa Linneu (MACONHA)’
(Evento 1, Doc. 2, fls. 4-8), pesando 0,75g (setenta e cinco centigramas).
Em suas declarações prestadas no Auto de Prisão em Flagrante, o Soldado DORNELES
confessou que a substância apreendida era de sua propriedade, mas alegou que a tinha
esquecido no interior da mochila.
Com tal conduta, o denunciado praticou o delito previsto no artigo 290, caput (trazer consigo,
ainda que para uso próprio), da Lei Penal Castrense.
[...].” (Grifos no original.).
Constam dos autos do APF nº 7000175-36.2021.7.03.0203 (Evento 1) os
seguintes documentos, entre outros: Termo de Apresentação (P_FLAGRANTE1, fl. 5);
Termo de Apreensão (P_FLAGRANTE1, fls. 6/7); Ofício nº 01-APF/9º BIMtz, ao Chefe da
Delegacia da Polícia Federal em Pelotas/RS (P_FLAGRANTE1, fls. 8/9); Nota das Garantias
do Preso (P_FLAGRANTE1, fls. 10/11); Auto de Prisão em Flagrante (P_FLAGRANTE2,
fls. 1/3); Laudo de Perícia Criminal Forense nº 343/2021-NUTEC/DPF/PTS/RS
(P_FLAGRANTE2, fls. 4/8); Nota de Culpa (P_FLAGRANTE2, fl. 9); Auto de Exame de
Corpo de Delito/Integridade Física do Acusado (P_FLAGRANTE2, fl. 11).
Por ocasião da Audiência de Custódia, realizada em 10/11/2021, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu Liberdade Provisória ao
Flagranteado (APF, eventos 15/20).
A Denúncia foi recebida em 11/1/2022 (PO, evento 1, DEC2).
Por meio do Ofício nº 5-S1.6/S1/9º BIMtz, de 19/1/2022, foi informado o
licenciamento, por término do serviço militar inicial obrigatório, do Sd ALVARO CESAR
DORNELES DE ORNELAS JUNIOR, a contar do dia 14/1/2022 (PO, eventos 18 e 19).
Em 28/1/2022, a DPU requereu a intimação do Membro do MPM, a fim de
manifestar-se acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal em face do
Acusado (PO, evento 23).
O Réu foi citado em 25/1/2022 (PO, evento 27).
Com vista dos autos, o MPM manifestou-se acerca do pedido de formalização
do Acordo de Não Persecução Penal, formulado pela DPU (PO, evento 30).
Em Audiência de Instrução realizada em 23/3/2022 (PO, evento 49, ATA1),
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sgt WILLIAN COUTO DE SOUZA
(PO, evento 49, VIDEO3/4); 3º Sgt LUIZ CARLOS MENDONÇA JUNIOR (PO, evento 49,
VIDEO5/6); e 3º Sgt JEDIAEL FAGUNDES CAMPOS (PO, evento 49, VIDEO7).
A Defesa informou não possuir testemunhas para arrolar (PO, evento 54).
Em Audiência realizada em 15/6/2022, o Réu foi interrogado (PO, eventos 74 e
76).
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (PO, evento 79). A
Defesa, a seu turno, requereu esclarecimentos acerca da perícia criminal, diligência indeferida
pelo Juízo a quo, considerando “que, in casu, não há qualquer necessidade de
complementação (esclarecimentos) do Laudo de Perícia Criminal Federal, haja vista que é
extremamente suficiente à instrução criminal, bem como à construção das teses defensivas”.
(PO, eventos 84 e 87).
Em Alegações Escritas, o MPM, “considerando o conjunto probatório
constante dos presentes autos”, pugnou pela condenação de ALVARO CESAR DORNELES
DE ORNELAS JUNIOR, nas sanções do artigo 290, caput, do CPM (PO, evento 100).
A DPU, em Alegações Escritas (PO, evento 103), preliminarmente, requereu
que o Parquet fosse instado a manifestar-se sobre o Acordo de Não Persecução Penal, com o
sobrestamento do feito até referida manifestação.
Quanto ao mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, ante a ausência de dolo;
alegou ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva, diante de falhas na
cadeia de custódia, pleiteando a aplicação do princípio in dubio pro reo; ponderou sobre a
ocorrência de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, em razão da
ínfima quantidade de droga apreendida; alegou ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e a inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato; postulou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por constituir norma de
direito material mais benéfica; alegou desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas pelo art. 290 do CPM, defendendo a aplicação dos preceitos secundários dos tipos
penais previstos no art. 202 ou no art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM, como
parâmetro de proporcionalidade; e pugnou pela absolvição do Acusado, ante as circunstâncias
do caso concreto.
Requereu que eventual condenação à pena privativa de liberdade fosse
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do CP comum, ou, não
havendo a conversão, que fosse concedido o sursis na forma do art. 84 do CPM. Pugnou
ainda pelo prequestionamento do art. 1º, III, e art. 5º, caput e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”,
LIV e LV, da Constituição Federal.
O MPM requereu a juntada do Despacho prolatado no Procedimento
Administrativo nº 134.2022.000021, instaurado com base em solicitação da DPU para que
fossem iniciadas as tratativas para formalização de Acordo de Não Processual Penal, no qual
o Membro do Parquet castrense determinou o arquivamento do Procedimento (PO, evento
120).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 6/7/2023, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, afastou a preliminar defensiva de sobrestamento do
feito até a manifestação do MPM sobre o Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o Réu, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, aplicada a detração
penal, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial
aberto e assegurado o direito de apelar em liberdade. A Sentença foi assinada e
disponibilizada em 11/7/2023 (PO, eventos 208, 209 e 213).
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, evento 224). A Defesa
interpôs tempestiva Apelação em 26/7/2023 (PO, evento 223), recebida pelo Juízo a quo em
28/7/2023 (PO, evento 226).
Em suas Razões (Evento 1, RAZAPELCRIM4), a Defesa, preliminarmente,
requer que o Parquet seja novamente instado a manifestar-se sobre a proposta de Acordo de
Não Persecução Penal, postulando, ainda, que seja reconhecido o direito à celebração do
ANPP no caso concreto, “diante do perfeito enquadramento da situação à norma legal do
art. 28-A do CPP”.
Quanto ao mérito, requer a absolvição do Acusado por ausência de dolo,
aduzindo que o flagrante se deu em virtude de o Sd DORNELES ter esquecido em sua
mochila a substância utilizada para consumo próprio em noite anterior; considera, assim, que
o Acusado não agiu com dolo de levar para seu ambiente de trabalho a substância, tampouco
teria assumido o risco de fazê-lo.
A Defesa alega ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva,
diante de supostas falhas na cadeia de custódia; aduz não haver informações suficientes
acerca da custódia da substância e que não teriam sido respeitadas regras fundamentais no
manuseio do objeto apreendido; pondera, nesse prisma, que o édito condenatório deve se
sustentar na efetiva certeza de que a substância periciada foi a encontrada com o Acusado,
postulando a absolvição do Acusado pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Afirma que o laudo definitivo apontou a existência de apenas 0,75g (setenta e
cinco centigramas) da substância entorpecente, argumentando que a mínima quantidade de
substância em questão evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para impor lesão à
saúde pública, à hierarquia e à disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando a
ocorrência de crime impossível.
Sustenta a inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, por se tratar de crime de
perigo abstrato; aduz que a análise do delito em tela deveria ocorrer sob o aspecto do perigo
de dano ao bem jurídico tutelado, à saúde pública; e pondera que eventual análise de lesão
aos valores da hierarquia, da disciplina e da eficiência das Forças Armadas também não
estaria imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a tais valores.
Defende a aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ao presente caso, à
luz da inovação promovida pela Lei nº 13.491/2017 no CPM.
Aduz existir desproporcionalidade na sanção cominada ao usuário de drogas
pelo art. 290 do CPM; postula, assim, a aplicação, ao caso em questão, do preceito
secundário do art. 202 (Embriaguez em Serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I
(Casos Assimilados ao Delito de Receita Ilegal), ambos do CPM, em atendimento aos artigos
1°, III, e 5º, incisos XLVII, ‘e’, e LIV, da Constituição Federal de 1988, além do artigo 5º,
‘2’, da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Salienta que a conduta do Acusado não teria oferecido perigo à incolumidade
pública ou à saúde da tropa, vez que foi atribuída ao Réu a posse de ínfima quantidade da
substância; destaca, ainda, que o fato não chegou a alcançar repercussão negativa
considerável junto à tropa, na medida em que não houve cometimento de nenhuma
transgressão disciplinar concomitante.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, requereu a DPU a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, "b",
"c" ou "e", do CPPM; o reconhecimento do direito à celebração do ANPP; a desclassificação
da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95; a desclassificação da conduta para a tipificada no art.
202 ou no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, com a aplicação da pena
mínima; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e pelo
prequestionamento expresso do art. 1º, III, e do art. 5º, caput e incisos XLVI, “d”, XLVII,
“e”, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZAP5),
rechaçou as teses defensivas e pugnou, em sede preliminar, pelo afastamento do pretenso
direito ao oferecimento do ANPP; no mérito, requereu a manutenção, in totum, do Decreto
Condenatório.
A SEJUD certificou nada constar em relação ao Apelante (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
manifestou-se pelo desprovimento do Apelo Defensivo (Evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dever ser conhecido.
PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em sede preliminar, a DPU requereu que o Parquet seja novamente instado a
manifestar-se sobre a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, postulando, ainda, o
reconhecimento do direito à celebração do ANPP no caso concreto.
Data vênia, o pleito não merece acolhimento.
Inicialmente, sobreleva destacar que, na jurisprudência deste Tribunal, é firme o
entendimento quanto à inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no processo
penal militar, diante da especialidade desta Justiça castrense, valendo conferir as ementas dos
seguintes julgados:
“[...] VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
UNANIMIDADE. [...]. O pleito defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de
Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi
consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à incidência do ANPP na
Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado,
nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular nº 18 do STM. Ademais, o veredito proferido
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o
Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está reafirmando que a aplicação desse
instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, já em grau recursal;
segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão
voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os
princípios norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou
apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando, nesse
sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante.
Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade.”
(STM. Agravo Interno nº 7000250-18.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Julgamento: 14/06/2023). (Grifos no original.)
“[...]. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. II. O
entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. [...]. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.”
(STM. HC nº 7000369-76.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 22/06/2023).
De fato, é incabível a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito
desta Justiça Castrense.
O fato de a Lei nº 13.964/2019 não ter acrescentado dispositivo que estendesse
o ANPP ao direito penal e processual penal militar não ocorreu por omissão, mas, sim, por
opção deliberada do legislador ordinário que, quando quis alterar o Direito castrense, por
meio da Lei nº 13.964/2019, o fez de maneira expressa, tendo se limitado a acrescentar o art.
16-A ao CPPM. Trata-se do chamado “silêncio eloquente” utilizado pelo legislador, ao propor
a incidência do referido benefício tão somente em relação ao Código de Processo Penal
comum, o que indica a clara intenção de afastar a aplicação do instituto no âmbito da Justiça
castrense.
Inviável, portanto, a possibilidade de aplicação da analogia integrativa da alínea
“a” do art. 3º do CPPM, eis que ela somente seria cabível diante de lacuna involuntária na
norma processual castrense. Ainda que se admitisse a alegada omissão, o dispositivo legal em
epígrafe só permite que os casos omissos do CPPM sejam supridos pela legislação processual
penal comum quando não houver prejuízo à índole do processo penal militar, o que, diga-se,
não é o caso.
O direito penal e o direito processual penal militar são dotados de características
próprias e têm a sua razão na salvaguarda de valores, prerrogativas, deveres e obrigações
especiais, indeclináveis e intransigíveis, cuja inobservância acarretaria no comprometimento
do regular funcionamento das Instituições Militares.
O acordo de não persecução penal não foi pensado para ser aplicado a esta
Justiça castrense e a sua eventual aplicação afetaria a índole do processo penal militar, além
de fragilizar princípios e valores basilares e imprescindíveis para a existência e o regular
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funcionamento das Forças Armadas.
A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça especializada, está
consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, in
verbis:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No caso concreto, em procedimento próprio instaurado para analisar o pedido
defensivo (Procedimento Administrativo nº 134.2022.000021), o Representante Ministerial
oficiante decidiu pelo seu arquivamento.
A Defesa refere que a negativa do MPM em celebrar o ANPP ocorreu não pelas
circunstâncias do caso concreto, mas por explícita recusa à aplicabilidade do instrumento no
âmbito processual penal militar; cita Decisões do STF determinando que “as autoridades
persecutórias militares explicitem as razões concretas para negativa do ANPP”; considera
que, no caso em tela, a recusa ao ANPP não teria seguido os parâmetros legais, vez que a
legislação não vedaria sua incidência para crimes militares.
Em que pesem os respeitáveis argumentos, observa-se que, no caso, o órgão
acusatório se manifestou motivadamente sobre a inviabilidade da proposta. Tal manifestação,
como mencionou o Parquet Milicien, em Contrarrazões, “fundou-se em todos os
entendimentos vigentes no âmbito administrativo do CSMPM, quanto do E. STM, não
havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da decisão proferida”.
Anote-se que, ao tomar ciência do arquivamento do procedimento, a Defesa
deveria ter manejado o competente recurso administrativo, requerendo a remessa dos autos ao
órgão superior do MPM, consoante disposto no § 14 do art. 28-A do CPP, e não requerer, em
sede de Apelação, que o Parquet seja novamente instado a manifestar-se sobre a proposta.
Por fim, acerca da questão, vale reproduzir o seguinte trecho da Sentença
recorrida, in verbis (Grifos no original):
“Saliente-se que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é
conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do
investigado.
Acerca da natureza jurídica do referido instituto, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu, definindo-a como acordo extrajudicial celebrado entre o Ministério Público e o
investigado, e não como um direito público subjetivo deste último, litteris:
‘As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei
13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o
Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final
do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado.’ (STF, Segunda
Turma, HC 201.610 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2021) (grifos nosso).
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ante a decisão de não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao ora
acusado, esvaziou-se o pleito preliminar da Defesa de sobrestamento do feito, razão pela
qual o mesmo não merece ser acolhido.”
Por todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva.

VOTO DE MÉRITO
Em relação ao mérito, não assiste razão à Defesa.
A autoria do delito ficou provada pelo que consta do Auto de Prisão em
Flagrante Delito e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM.
Na oportunidade em que foi ouvido, durante a lavratura do Flagrante, o
Acusado, devidamente alertado sobre o seu direito ao silêncio, admitiu que a substância
ilícita foi apreendida em sua mochila, por ocasião da revista realizada pelo 3º Sgt WILLIAM,
tendo confirmado ao graduado que o material era seu (APF, evento 1, P_FLAGRANTE2, fl.
2).
“[...] disse que ao entrar no aquartelamento foi para a revista do seu material, onde o
Sargento William revistou sua mochila e achou o cigarro de maconha. Depois o Sargento
perguntou se o material era seu e o indiciado confirmou que era e após isso foi levado até a
sala do Adj Of Dia onde ficou aguardando. [...]”.
Embora, em seu interrogatório judicial, o Réu tenha utilizado seu direito ao
silêncio, as provas documental e testemunhal produzidas nas fases pré-processual e em Juízo
não deixam margem a dúvidas quanto à autoria delitiva, cabendo destacar as seguintes
informações prestadas pelas Testemunhas.
No depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante o 3º Sgt WILLIAN
COUTO DE SOUZA relatou, in verbis (APF, evento 1, P_FLAGRANTE2, fl. 1):
“[...] que durante a revista de entrada da Unidade, conforme NGA do batalhão, verificou os
documentos e os pertences conduzidos pelo soldado Dorneles, sendo que no interior da
mochila encontrou um cigarro, supostamente de maconha. Nesse momento o recruta falou que
havia esquecido o material dentro da mochila. Tão logo verificou a situação, conduziu o
recruta, o material encontrado e os seus pertences ao Adj Of Dia, informando-o da situação.
No mesmo momento, o Sgt Mendonça, Adj Of Dia, indagou o Sd EV Dorneles se o material
encontrado em sua mochila era seu e o mesmo respondeu que sim. [...]”.
Ouvido em Juízo (PO, evento 49, VIDEO3/4), o Sgt WILLIAN confirmou as
informações prestadas em sede de APF, tendo esclarecido ao Conselho julgador, em suma,
que: estava de serviço na Guarda do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em 9/11/ 2021, e,
na ocasião, era o Sargento de Dia da 3ª Companhia, com a incumbência de verificar a
entrada dos recrutas no horário da manhã; no dia dos fatos, estava, de acordo com as NGA
do Batalhão, em conjunto com outro Sargento, verificando as mochilas, a entrada dos
recrutas, a documentação, e, ao abrir a mochila do Sd DORNELES para verificar, encontrou
ali o entorpecente; antes mesmo de questioná-lo, o Acusado disse que esqueceu dentro da
mochila; confirmou que, na revista, encontrou um cigarro artesanal, que estava solto dentro
da mochila; que o Corpo da Guarda, onde foi feita a revista, já é na parte interna do Batalhão;
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que entregou o cigarro apreendido para o Adjunto, o Sgt Mendonça, e ele deu sequência ao
procedimento padrão; e confirmou que a mochila era conduzida pelo Acusado quando ele
entrou no aquartelamento.
No depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante, o 3º Sgt LUIZ
CARLOS MENDONÇA JUNIOR relatou, in verbis (APF, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls.
1/2):
“[...] que por volta das 06:50h foi solicitado pelo 3º Sgt William que apresentasse o soldado
ao Of de Dia, por estar portando material supostamente ilícito e ao deparar-se com a
situação, indagou a pessoa do Sd Dorneles se o material - apresentando aparência e odor
característico de maconha - era seu, e o mesmo respondeu que sim. Após isso, apresentou a
situação ao Of de Dia, para as providências cabíveis, [...]”.
Ouvido em Juízo (PO, evento 49, VIDEO5), o Sgt MENDONÇA confirmou as
informações prestadas em sede de APF, tendo esclarecido ao Conselho julgador, em suma,
que: em 9/11/2021, estava de serviço de Adjunto ao Oficial de Dia no 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado; o Sgt WILLIAN e o Sgt JEDIAEL estavam, conjuntamente, realizando
a revista do pessoal que adentrava no quartel para o expediente e para o serviço; por volta
das 6h50min, o Sgt WILLIAN solicitou a presença do Depoente; chegando na Guarda
o avistou, e à sua esquerda o Sgt JEDIAEL, averiguando a mochila do Sd DORNELES, e ele
tinha em sua mão a mochila aberta e um cigarro com a substância que parecia ser maconha;
que interpelou o Acusado, que respondeu que a mochila era dele; perguntou ao Acusado se
ele sabia que era ilícito aquele material e se realmente era dele, tendo sido afirmado pelo
Acusado que sim; nesse momento conduziu o Acusado para a sua sala e o apresentou ao
Oficial de Dia para as medidas cabíveis; o material encontrado era um cigarro artesanal,
enrolado numa espécie de papel vegetal, e, pelo odor, deu para perceber que não era um
cigarro comum; foi indagado ao Acusado se aquilo era droga e ele respondeu que sim, que
era maconha; e confirmou que o local onde foi feita a revista (Corpo da Guarda) já era na
parte interna do Batalhão.
No depoimento prestado no Auto de Prisão em Flagrante, o 3º Sgt JEDIAEL
FAGUNDES CAMPOS relatou, in verbis (APF, evento 1, P_FLAGRANTE2, fl. 2):
“[...] que estava na entrada do quartel por ocasião da revista dos militares por início do
expediente e viu o 3º Sgt William revistar o Sd Ev Dorneles, encontrando na mochila deste um
cigarro que aparentava ser de maconha. Ao ser encontrado o material, o soldado falou para o
3º Sgt William que havia esquecido a substância em sua mochila. Após isso, o recruta foi
conduzido ao 3º Sgt Mendonça, Adj Of Dia. [...]”.
Ouvido em Juízo (PO, evento 49, VIDEO7), o Sgt JEDIAEL confirmou as
informações prestadas em sede de APF, tendo esclarecido ao Conselho julgador, em suma,
que: em 9/11/2021, estava de serviço no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, na função de
Sargento de Dia da 2ª Companhia; foi feita a revista na mochila do Soldado e, no interior
dela, foi encontrado um material aparentemente ilícito; lembra que o Acusado apenas
comentou que tinha esquecido o material na mochila, mas que sabia do que se tratava; e que
o Adjunto perguntou se o material era do Acusado e ele disse que sim.
Como visto, as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, firmes,
harmônicas e coerentes entre si, comprovam a autoria delitiva, corroborando os termos da
Denúncia.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade delitiva, por sua vez, para além da prova testemunhal e
documental que instrui os autos, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal
Forense nº 343/2021-NUTEC/DPF/PTS/RS (APF, evento 1, P_FLAGRANTE2, fls. 4/8), que
atestou, in verbis:
“III.2 – Resultados
As análises químicas indicaram a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir que se trata de um cigarro
artesanal da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie vegetal, além
dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição.”
Em relação ao aspecto da materialidade delitiva, é descabida a alegação
defensiva de ausência de prova hábil a sua demonstração, em razão de falhas na cadeia de
custódia. Sobre o tema, bem pontuou a Sentença recorrida que, in verbis (Grifos no original):
“[...] deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia até a elaboração do laudo
definitivo, inexistindo qualquer indício ou prova de mácula aos procedimentos adotados pela
autoridade policial militar desde a apreensão da droga até remessa a Polícia Federal para
confecção dos exames pertinentes.
[...]
No caso em tela, não há qualquer dúvida de que a substância encontrada com o réu fora
exatamente aquela submetida à perícia, onde constatou-se tratar-se de substância
entorpecente, ilícita, não havendo qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a cadeia de
custódia.
[...]”.
Ao contrário do que alega a Defesa, os registros do trâmite percorrido pelo
material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, encontra-se devidamente
documentado nos autos, como se expõe a seguir.
O flagrante ocorreu por volta das 6h50min do dia 9/11/2021; imediatamente o
3º Sgt WILLIAN acionou o Adjunto ao Oficial de Dia, 3º Sgt MENDONÇA, que, por sua
vez, acionou o Oficial de Dia para adoção das medidas cabíveis; consoante Termo de
Apresentação contido nos autos do APF nº 7000175-36.2021.7.03.0203 (Evento 1,
P_FLAGRANTE1, fl. 5), o Acusado foi apresentado ao Oficial de Dia às 06h55min; na
ocasião, foi confeccionado o Termo de Apreensão (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 6/7) da
substância entorpecente, que foi devidamente acondicionada em invólucro lacrado (lacre nº
0000511); por meio do Ofício nº 01-APF/9º BIMtz (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 8/9), o
material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Pelotas, a fim de ser
periciado, constando no referido ofício o registro de que deu entrada na Polícia Federal às
10h20min do dia 9/11/2021; no mesmo dia o laudo definitivo (Evento 1, P_FLAGRANTE2,
fls. 4/8) foi elaborado e juntado aos autos do APF; assim, horas depois de o Sd DORNELES
ter sido flagrado com a substância ilícita, o Auto de Prisão em Flagrante já estava concluído,
devidamente instruído com o Laudo de Perícia Criminal Forense nº 343/2021-
NUTEC/DPF/PTS/RS, tendo o Flagranteado recebido a respectiva Nota de Culpa (Evento 1,
P_FLAGRANTE2, fl. 9) às 14h43min do dia 9/11/2021.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale destacar que consta no Laudo de Perícia Criminal Forense nº 343/2021-
NUTEC/DPF/PTS/RS o recebimento do material em embalagem lacrada “[...] com número
de lacre 0000511 contendo em seu interior 1 (um) cigarro artesanal de material vegetal
[...].”
Diante de tais elementos, é certo concluir que, no presente caso, a cadeia de
custódia mostra-se imaculada, não restando qualquer dúvida acerca da materialidade delitiva.
O dolo mostrou-se presente na conduta do Apelante, na medida em que, como
frisou o MPM em sede de Alegações Escritas, in verbis (APM, evento 100, fl.10):
“[...] a atitude do acusado perante as testemunhas de reconhecer a natureza ilícita do
material e de afirmar ser o seu proprietário denota a plena consciência e dolo patente do
agente na conduta de trazer consigo (possivelmente para utilizar no interior do quartel
durante o serviço).”
Não socorre o Apelante, outrossim, o argumento de que ele teria esquecido a
substância em sua mochila, pois, consoante remansosa jurisprudência desta Corte Castrense,
a alegação de ausência de dolo por esquecimento da droga, por exemplo, na carteira, nas
vestes ou na mochila, não afasta o elemento subjetivo do tipo penal. Nesse sentido, confira-
se:
“APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. [...]. O argumento de esquecimento da substância nas
vestes não afasta o dolo. Ao guardar a droga na farda o infrator assumiu o risco de incorrer
no crime previsto no art. 290 do CPM. [...]. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.”
(STM. Apelação nº 7000825-94.2021.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Julgamento: 6/2/2023).
“APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. [...].
5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da
posse da substância não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o
agente que guarda a substância entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da
prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual. [...]. 9. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime.”
(STM. Apelação nº 7000006-60.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo
Puntel. Julgamento: 6/9/2021).
No caso, ao colocar o cigarro de maconha em sua mochila e com ela ingressar
no aquartelamento, o Acusado, no mínimo, assumiu o risco de “trazer consigo” substância
entorpecente em área sujeita à Administração Militar, vindo a consumar, de forma livre e
consciente, o delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Não procede a argumentação no sentido de que a mínima quantidade de
substância apreendida evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto para impor lesão à
saúde pública, à hierarquia e à disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando a
ocorrência de crime impossível.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabe-se que o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde
pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas a
conduta do agente em si, visando, também, a manutenção dos pilares básicos das Forças
Armadas, a hierarquia e a disciplina.
Gize-se que para a configuração do crime de posse de entorpecente em lugar
sujeito à administração militar é prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal, bastando, tão somente, a probabilidade do dano, presumido pelo legislador na
construção do tipo.
Note-se, ainda, que a “pequena” quantidade de droga apreendida na posse do
Recorrente não caracteriza ausência de risco aos bens jurídicos tutelados, sendo assente na
jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da
quantidade ou do efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade
e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense.
Nesse passo, como bem pontuou a Sentença guerreada, “o desvalor que foi
conferido pelo legislador castrense a condutas que fora do âmbito militar não são dotadas de
tamanha reprovação, impõe ao intérprete a consideração das especificidades da vida
militar”, de forma que “a própria Constituição Federal prevê as Forças Armadas como
instituições nacionais destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais,
da lei e da ordem”.
Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que o
princípio da insignificância penal não se aplica nos casos de posse de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar.
Nessa mesma linha de raciocínio, é uníssono o entendimento desta Corte
castrense pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza, bem
como que o porte de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, mesmo que em
quantidades mínimas, tem potencial para violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal
em apreço, como se pode observar no seguinte Aresto, in verbis:
“APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...). Não cabe aplicar, in casu, o princípio da
insignificância sob os argumentos de que ínfima seria a quantidade de maconha que
portava e de que, daí, não teria resultado lesão alguma ao bem jurídico tutelado no crime
previsto no art. 290 do CPM. [...].”. (Apelação nº 7000022-19.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen
Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 5/4/2018). (Grifo nosso.)
Findando essa questão, tem-se por incabível a comparação do presente caso
com o precedente apontado pela Defesa (HC 132.203), no qual a 1ª Turma do STF concedeu
ordem de Habeas Corpus para absolver o Réu por entender, no caso, que a conduta de
posse/guarda de 0,02g (dois centigramas) de maconha não se amoldava ao tipo penal do art.
290 do CPM, eis que “o próprio laudo apontou a existência de meros resquícios de
substância entorpecente (maconha) em quantidade de 0,02 g, em uma caneta, (...).”.
Atente-se que, no precedente citado, o Pretório Excelso decidiu pela
atipicidade da conduta em uma situação em que o laudo apontou a existência de meros
resquícios de droga, ao passo que no presente caso trata-se de quantidade significativa
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(0,75g) de maconha, consoante o Laudo de Perícia Criminal Forense nº 343/2021-
NUTEC/DPF/PTS/RS, apreendida na posse de militar, no interior da caserna, e que era
apta ao uso próprio e/ou ao consumo, em conduta flagrantemente violadora do tipo penal
previsto no artigo 290 do CPM.
De igual modo, deve ser afastada a tese de inconstitucionalidade do art. 290
do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato.
Consoante a Jurisprudência desta Corte castrense e do Supremo Tribunal
Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal de 1988, que,
diante das especificidades das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os
instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo que
se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da ofensividade. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes Arestos, in verbis:
“Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da conduta.
Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo
toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos
técnicos que atestam que a substância é potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4.
Crime de perigo abstrato. Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida causar
dependência. 5. Fato típico. 6. Ordem denegada.” (STF. 2ª Turma. HC nº 128.554/PE. Rel.
Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 15/9/2015). (Grifo nosso.)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. (...). 2. Por sua vez, a Segunda Turma ao
julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, confirmou a
jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF. 2ª Turma. Ag. Reg. no
RE com Agravo nº 856.183/DF. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 30/6/2015). (Grifo no
original.)
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. (...). II. O art. 124 da Constituição
Federal de 1988 define que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei. O texto constitucional confere tratamento especializado ao Direito Militar,
pela tutela de seus bens jurídicos de maior relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do
CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento: 05/06/2019.).
(Grifos nossos.)
Como dito alhures, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a
saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes, visando
a manutenção da sua eficiência e dos seus pilares básicos, a hierarquia e a disciplina.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que o uso ou o simples porte da referida
substância em área sujeita à administração militar revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam
nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os
sentidos. Por isso, o simples porte de psicotrópicos em ambiente militar constitui, sim,
conduta temerária, que se reveste de alto grau de lesividade.
Quanto ao argumento de que a análise da lesão aos valores da hierarquia, da
disciplina e da eficiência das Forças Armadas não estaria imune a um juízo de
proporcionalidade e de significância, bem ponderou a Sentença recorrida que, in verbis
(Grifos no original):
“[...] carece de plausibilidade, também, o argumento de que a conduta adotada pelo réu foi
atípica, com fulcro na aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade.
Registre-se que fatos, como o que ora se apura neste Juízo, já são aptos a demonstrar que o
que importa não é a quantidade da droga inserida no âmbito militar, mas sim, o perigo que
esse ingresso pode ocasionar.
Sendo assim, não se pode vislumbrar, pois, a hipótese de aplicação do princípio da
insignificância.
Tal construção teórica, fruto dos estudos de Claus Roxin, não deve levar em consideração
somente o desvalor do resultado do delito, mas também o desvalor da conduta.
[...]
Nessa perspectiva, observa-se que a aplicação do princípio da proporcionalidade, não é
capaz de afastar a tipicidade da conduta do acusado, pois isso colidiria com toda a
sistemática que abrange o Direito Penal Militar, [...]”.
Melhor sorte não assiste à Defesa, no que atine ao pleito de desclassificação da
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que, a
seu entender, seria cabível após o advento da Lei nº 13.491/2017, com a consequente
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.
O referido dispositivo não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense,
ante a especialidade do Direito Penal Militar e do próprio art. 290 do códex, bem como em
razão da proteção dos valores tutelados no âmbito desta Justiça Especializada.
Aliás, a pretensão defensiva esbarra nos seguintes Enunciados da Súmula da
Jurisprudência deste Tribunal:
SÚMULA Nº 9
“A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá
outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.” (DJ 1 Nº 249, de 24.12.96)
SÚMULA Nº 14
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.” (DJe Nº 149, de 02.09.14)
A respeito do tema, reproduzo ainda as pertinentes observações estampadas nas
Contrarrazões ofertadas pelo MPM, in verbis:
“[...], embora haja disciplinamento geral do delito de tráfico de drogas pela Lei nº
11.343/2006, dado os graves efeitos e consequências deletérias que a traficância, inclusive
aquela realizada para uso próprio, acarreta para o normal e regular funcionamento da
caserna e riscos para seus sensíveis valores, princípios, seu pessoal e patrimônio, tal ilícito foi
objeto de normatização própria pelo Código Penal Castrense conforme artigo 290, caput, do
mencionado Códex.
[...]
Essa normatização própria disciplinada em razão desse valores, princípios e interesses
sensíveis típicos do universo castrense associado ao critério de hermenêutica da especialidade
que, em síntese, preceitua que norma especial afasta norma geral, determina a aplicação
integral do disciplinamento do artigo 290, caput, do Código Penal Militar.”
Tais argumentos encontram-se perfeitamente alinhados com a sólida
jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser inviável a aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar, mesmo após as alterações legislativas trazidas pela
Lei nº 13.491/2017. Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. LEI Nº 13.491/17.
INOCORRÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ESPECIALIDADE DO CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO. UNÂNIME.
A Lei nº 13.491/17 alterou o conceito de crime militar, passando a ser de competência desta
Justiça Especializada delitos que, mesmo não tipificados na parte especial do CPM,
enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º.
O CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência atribuída pela Constituição
Federal de 1988 à Justiça Militar da União para processar e julgar delitos militares, seja
pelos bens jurídicos específicos por ela tutelados.
Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM.
A expressão ‘em local sujeito à administração militar’, constitutiva do tipo penal do art. 290
do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo norma
especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas praticado no interior das Organizações Militares lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º do mesmo código, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há que se falar em novatio legis in mellius, uma vez que se trata da prevalência da
legislação especial (art. 290 do CPM) sobre a geral (Lei de Drogas).
Embargos rejeitados por unanimidade.”
(Embargos de Declaração nº 7000855-37.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 11/12/2018). (Grifos nossos.)
Também não merece acolhida o pleito defensivo de desclassificação da
conduta com a aplicação do preceito secundário do art. 202 (Embriaguez em Serviço) ou
do art. 291, parágrafo único, inciso I (Casos Assimilados ao Delito de Receita Ilegal),
ambos do CPM, tendo em vista a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas pelo art. 290 do CPM.
De início, deve-se frisar que a conduta perpetrada pelo Réu subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, de maneira que se mostra incabível a pretendida
desclassificação da conduta.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade da
sanção ao se aplicar o art. 290 do CPM ao vertente caso. Note-se que o dispositivo penal em
questão não apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores intrínsecos
à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e da
Sociedade.
Além do mais, a pena prevista em abstrato para o delito em tela é de “até cinco
anos de reclusão”, cabendo ao Magistrado, por opção legislativa, valorar a conduta do Réu e
aplicar a proporcionalidade a cada caso concreto. Assim, a aplicação do princípio da
proporcionalidade não é capaz de afastar a responsabilidade penal do Apelante, tampouco
permite a aplicação de pena cominada em tipo penal diverso do art. 290 do CPM,
supostamente mais proporcional à conduta do Acusado.
A respeito, vale citar a observação trazida nas Contrarrazões do MPM, no
sentido de que, in verbis:
“[...] a discussão sobre serem adequados ou não os parâmetros mínimos e máximos em
abstratos da norma penal é questão que refoge à seara do Poder Judiciário, a qual deve ser
debatida em âmbito próprio, do Poder Legislativo, espaço democraticamente adequado para
se perquirir se a política de combate às drogas atualmente adotada pela legislação criminal
militar pátria é a mais adequada ou não, bem como se é ou não condizente com os parâmetros
internacionais.”
Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. (...). 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput,
do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.”
(STF. 1ª Turma. HC nº 123.190/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento:
2/6/2015). (Grifo no original.)
Na verdade, como observou a Sentença recorrida, atender o pleito defensivo
para fins de aplicação do preceito secundário do art. 202 (Embriaguez em Serviço) ou do art.
291, parágrafo único, inciso I (Casos Assimilados ao Delito de Receita Ilegal), ambos do
CPM seria incorrer em “hibridismo normativo em matéria penal”, criando-se uma lex tertia, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por violação ao Princípio da Separação dos
Poderes.
No mais, o pedido de absolvição do Apelante ante as circunstâncias do caso
concreto, ao argumento de que sua conduta não teria oferecido perigo à incolumidade
pública ou à saúde da tropa, vez que lhe foi atribuída a posse de ínfima quantidade da
substância, esbarra no quanto já foi dito sobre a lesividade e excepcional gravidade da
conduta perpetrada pelo Acusado, além da expressiva violação aos bens jurídicos protegidos
pelo art. 290 do CPM (que tutela além da “saúde pública”, os princípios basilares das
Instituições Militares, a Hierarquia e a Disciplina), bem como esbarra na inaplicabilidade do
princípio da insignificância penal aos casos de posse de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
Ao contrário do que afirma a Defesa, casos como o dos presentes autos
repercutem negativamente junto à tropa e abalam indelevelmente os princípios basilares da
Instituição Militar. Ademais, o fato de não ter havido o cometimento de transgressão
disciplinar, de forma concomitante com a posse de drogas, não afasta a aplicação da Lei
Penal Militar ao ora Apelante, eis que as elementares do tipo estão configuradas e ocorreu
lesão ao bem jurídico penalmente tutelado, como explanado alhures.
A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, não merece
prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas
restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do
Direito Penal Castrense, sendo incabível a aplicação do art. 44 do CP comum, por ausência
de previsão legal (Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Julgamento em 20/9/2018; e Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006, Rel.
Min. Dr. José Barroso Filho, Julgamento em 8/5/2018).
De fato, a jurisprudência desta Corte, forte no princípio da especialidade, não
admite a substituição das sanções aplicadas por penas alternativas previstas no Código Penal
comum, sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Confira-se:
“[...] Com fulcro no princípio da especialidade da norma penal castrense, é inadmissível a
substituição das penas por sanções alternativas previstas no Código Penal comum (penas
restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. (...).”
(Apelação nº 7000030-25.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 20/08/2020).
Consoante os fundamentos acima expostos, é de se registrar não haver nos
presentes autos qualquer violação da Constituição Federal de 1988, em especial do seu art.
1°, III, e do seu art. 5º, caput e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, tidos como
prequestionados pela Defesa.
Por todo o exposto, no mérito, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359967v10 e do código CRC 17d9f1c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 22/4/2024, às 17:56:6
7000718-79.2023.7.00.0000
40001359967 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000718-79.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALVARO CESAR DORNELES DE ORNELAS JUNIOR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar Defensiva, de intimação do Ministério Público Militar acerca do Acordo de Não
Persecução Penal - ANPP. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros
desta Corte, votei para negar provimento ao Apelo defensivo e manter incólume a Sentença
condenatória recorrida, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 11 de julho de 2023, que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Soldado ALVARO CÉSAR DORNELES DE
ORNELAS JUNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no
art. 290, caput, do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Defesa, preliminarmente, requer a intimação do Ministério Público Militar
para manifestação acerca de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e que o feito seja
sobrestado até a referida manifestação.
O instituto do Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A do
CPP, inserido pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao
Réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério
Público, em crimes comuns, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do
dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em
trazer o Acordo de Não Persecução Penal para o Direito Penal Militar. Não bastasse o art. 3º
da Lei nº 13.964/19 ser claro em prescrever a introdução do Acordo de Não Persecução
Penal apenas para o Código Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas
condições previstas no citado art. 28-A, que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são
aplicadas nesta Justiça, como é o caso da prestação de serviço à comunidade, da renúncia de
bens e direitos e da prestação pecuniária.
Em tempo, registre-se, ainda, que a não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019.
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não Persecução
Penal no Direito Penal Militar é intencional, não há que se falar em omissão legislativa de
modo não ser cabível a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, prescrita
na alínea ‘a’ do art. 3º do CPPM.
De igual modo, também não há que se falar em violações ao Principio da
Isonomia e ao Princípio da Igualdade, uma vez que, no presente caso, o que há é a adequação
da norma específica ao caso concreto, norma esta que não alcança o que foi pleiteado pela
defesa do Apelante.
Esta Corte já firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, conforme Enunciado nº 18
da Súmula do STM, in verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 19.08.22, p. 1.)
Conforme afirmado anteriormente, vale enfatizar que o Acordo de Não
Persecução Penal não é um direito subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão
acusador, pois as condições descritas em lei, apesar de serem requisitos necessários para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não obrigam o Ministério Público
e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo.
Com base nisso, apenas hipoteticamente e ad argumentandum, veja que mesmo
que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta Justiça especializada, o representante do MPM
deveria ter proposto tal instituto antes de oferecida a Denúncia, o que não ocorreu neste caso.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se a implementação trazida pelo citado art. 28-A do CPP objetivou,
justamente, evitar a deflagração de uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de
tal Acordo possa ocorrer após a submissão do agente ao processo, que culminou com sua
condenação. Assim, o espírito do próprio instituto estaria sendo totalmente desvirtuado, o que
é inaceitável.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA
LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova
realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente,
permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o
acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do
Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto,
estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal,
desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo
lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (HC
191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4.
Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo
nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, nos autos do
Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim se manifestou:
EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
DISCORDÂNCIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SOBRE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO
PROCESSO PENAL MILITAR. ARTIGO 28-A DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em
desfavor de dois militares por incursão nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido
da DPU de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do
CPP. Atribuição do Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao
Direito Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do
CPP, e continuidade da ação penal. (Grifo nosso.)
In casu, à luz do que acima restou consignado, mostra-se evidente que não se
aplica o art. 28-A no âmbito desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos
seus normativos e, mesmo que assim não fosse, o oferecimento da Denúncia pelo
MPM comprova a ausência de interesse em firmar o Acordo de Não Persecução Penal.
Assim, vê-se que o pleito defensivo também encontra óbice intransponível nos Princípios da
Obrigatoriedade e da Indisponibilidade, previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, cabe ressaltar que, conforme muito bem apontado na Sentença, o
Ministério Público Militar deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal, no caso em
análise, conforme se observa do Despacho de Arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 134.2022.00021, datado de 30 de setembro de 2022, in verbis:
Por estas razões, entendendo não ser cabível a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal ao fato imputado ao réu ALVARO CESAR DORNELES DE
ORNELAS JUNIOR, na APM n° 7000189-20.2021.7.03.0203, por impossibilidade
jurídica do pedido, determino o arquivamento do presente Procedimento Administrativo,
nos termos do art. 8º e seguintes, da Resolução CNMP no 174/2017, devendo a combativa
Defensoria Pública da União em Bagé ser cientificada, além das nossas sinceras escusas pelo
lapso de tempo, da presente decisão de arquivamento, a qual cabe recurso ao Conselho
Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 (dez)
dias, que pode ser endereçado a esta Procuradoria de Justiça Militar, que dará o devido
seguimento, encaminhando-se cópia da presente decisão. (grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar para que o
Ministério Público Militar seja intimado a se manifestar acerca do Acordo de Não
Persecução Penal, por falta de amparo legal.
No mérito, a Defensoria Pública da União requer a absolvição do Acusado com
fulcro no art. 439, “b”, “c” ou “e” do Código de Processo Penal Militar e, subsidiarimente,
que seja desclassificada a conduta do art. 290 do Código Penal Militar para à tipificada no
art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº
9.099/95; ou que seja desclassificada a conduta do art. 290 do Código Penal Militar para à
tipificada nos art. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Militar,
aplicando a pena mínima, considerando que o Acusado é primário e possui bons
antecedentes; ou ainda, que a condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal Comum,
aplicável na espécie por analogia. Oor fim, requer que sejam prequestionados expressamente
o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição
Federal.
Para tanto, sustenta que o Acusado esqueceu em sua mochila a substância
entorpecente utilizada para consumo próprio na noite anterior e por isso não teria agido com
dolo de levá-lo para seu ambiente de trabalho.
Alega também que, em relação à substância entorpecente apreendida, não há
informações suficientes acerca da custódia. Afirma que não foram respeitadas regras
fundamentais, como a utilização de lacre e registro do manuseio do objeto apreendido, o que
prejudica a verificação da integridade da custódia.
Argui existência de crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado pela quantidade ínfima da droga. E por fim, afirma que não há de se admitir como
verdadeira a presunção de que a quantidade de droga apreendida causaria risco de danos à
saúde pública e a saúde coletiva da tropa, principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do
CPM.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que no dia 9 de novembro de 2021, nas dependências do 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado, localizado em Pelotas/RS, por volta das 6h50min, o ex-
Soldado ALVARO CESAR DORNELES DE ORNELAS JUNIOR, ao ingressar no quartel,
foi revistado e encontrado no interior de sua mochila 1 (um) cigarro artesanal com massa
líquida de 0,75g (setenta e cinco centigramas), de substância entorpecente vulgarmente
conhecida como “maconha”.
De acordo com o narrado na Denúncia, diante de tais circunstâncias,
providenciou-se a imediata apreensão do material e a realização de exame, que obteve
resultado positivo para maconha.
Inicialmente, no que tange à materialidade, esta restou devidamente
demonstrada, conforme depreende-se da análise de toda a cadeia de custódia do material
apreendido pelos documentos acostados aos autos.
Consta do APF nº 7000175-36.2021.7.03.0203, o Termo de Apreensão (evento
1, fl. 6), o qual relata que foi apreendido um cigarro com substância similar a maconha,
conforme fotos, e que o material foi acondicionado em um invólucro plástico (lacre nº
0000511) e armazenado dentro de um cunhete de madeira (lacre nº 0012281). processo
7000175-36.2021.7.03.0203/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1
O Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) (Laudo Pericial nº
343/2021 — NUTEC/DPF/PTS/RS), elaborado por dois Peritos Criminais Federais, no
mesmo dia dos fatos (9 de novembro de 2022), inclusive com fotos da droga apreendida,
indicou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) processo 7000175-36.2021.7.03.0203/RS,
evento 1, P_FLAGRANTE2
O Laudo Pericial definitivo concluiu o seguinte sobre a substância ilícita
processo 7000175-36.2021.7.03.0203/RS, evento 1, P_FLAGRANTE2 :
(...)
I- MATERIAL Foi encaminhado para exames o seguinte material: 1 (uma) embalagem
lacrada com número de lacre 0000511 contendo em seu interior | (um) cigarro artesanal de
material vegetal com massa líquida de 0,75 g (setenta e cinco centigramas) ilustrado na figura
1.
(...)
HI.2 - Resultados As análises químicas indicaram a presença da substância
tetrahidrocanabinol (THC) no material descrito na seção I. Dessa forma é possível concluir
que se trata de um cigarro artesanal da planta Cannabis Sativa Linneu (MACONHA), fato
evidenciado em face da identificação do THC, principal componente químico e psicoativo
desta espécie vegetal, além dos outros compostos canabinóides presentes na sua composição.
(...)
Tendo por bem esclarecido o assunto, o Perito Criminal informa que, para bem e ficlmente
permitir uma adequada sistemática de análises, parte da substância questionada foi
consumida nos exames realizados, e o restante foi armazenada neste NUTEC/PTS/RS para fins
de contraprova em embalagem lacrada com número de lacre 0426202000002270EL.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita
e capaz de causar dependência física ou psíquica.
Em que pese a quantidade de droga apreendida, ela foi suficiente para ser
arrecadada e periciada, constatando-se tratar-se de maconha, como já delineado.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a
fidedignidade dos laudos apresentados que confirmam a materialidade delitiva, bem como
que a cadeia de custódia da substância apreendida foi devidamente preservada, com
referência, inclusive, aos números dos lacres de armazenamento.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar
foi suficientemente comprovada.
No que toca à autoria, igualmente, não há dúvidas.
Em que pese, em seu interrogatório, o Acusado ter utilizado seu direito ao
silêncio, evidencia-se nos autos com o depoimentos das Testemunhas que o cigarro de
maconha apreendido em sua mochila era de sua propriedade.
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Terceiro-
Sargento WILLIAN COUTO DE SOUZA, Terceiro-Sargento LUIZ CARLOS MENDONÇA
JUNIOR e Terceiro-Sargento JEDIAEL FAGUNDES CAMPOS foram uníssonas em afirmar
que, na data dos fatos, foi feita a revista dos militares que entravam no quartel para o
serviço. Asseveraram que, na oportunidade, foi encontrado, dentro da mochila do Réu, um
cigarro de maconha e, por tratar-se de substância ilícita, o material foi apreendido.
Afirmaram, também, que ao ser questionado, o Reú confirmou que o cigarro era seu, que
sabia tratar-se de substância ilicita e informou que havia esquecido o material na mochila.
Observa-se que as declarações prestadas pelas Testemunhas são coerentes e
harmônicas entre si, não havendo conflitos entre as versões apresentadas.
Dessa forma, inexistem dúvidas acerca da autoria do crime.
O crime previsto no art. 290 do CPM, prevê, in verbis:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Acrescente-se que a Lei nº 14.688/2023 manteve a redação original do caput do
artigo, mas acrescentou os parágrafos 3º a 5º, a fim de penalizar o militar que se apresente
para o serviço sob efeito de substância entorpecente (§ 3º), aumentar a pena do agente que se
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontre em serviço (§ 4º) e criar a forma qualificada do tráfico de drogas (§ 5º), com pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Tratando-se de alteração mais gravosa, sua incidência somente se dará para os
crimes cometidos na vigência da alteração, não se aplicando, dessa forma, ao caso em
análise.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como
plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar,
produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar
qualquer das ações intrínsecas, adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de substância ilícita, coloca-se na condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do Código Penal Militar
consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade
de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
In casu, como restou apurado, o Réu portava o psicotrópico comumente
denominado maconha. E, independentemente da quantidade auferida pelo Laudo Pericial ser
de 0,75 g (setenta e cinco centigramas), certo é que o Réu infringiu o tipo penal previsto no
art. 290 do CPM, que não estabelece quantidade mínima da droga para a configuração do
crime.
Assim, as teses alegadas pela Defensoria Pública da União de que a hipótese
dos autos demonstra a ocorrência do crime impossível, tendo em vista a ínfima quantidade da
droga apreendida, bem como que a quantidade de droga apreendida não causaria risco de
danos à saúde pública e à saúde coletiva da tropa, não merecem prosperar.
O art. 32 do CPM dispõe que o crime impossível da seguinte forma, in verbis:
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Verifica-se que, pelo material apreendido, foi possível constatar que se tratava
de substância ilícita, não havendo a absoluta impropriedade do objeto.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado trouxe consigo cigarro de
maconha, configurado está o delito de posse de entorpecente.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, in verbis:
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS DENTRO DO
QUARTEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO
PRO RÉU. NÃO APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET MILITAR PELA
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ A PEDIDO DAS PARTES. NÃO
RECEPÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 437 DO CPPM. INOCORRÊNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
DROGA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
PEDIDO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DO SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Militar foi flagrado com substância
entorpecente no interior do xadrez, dentro da OM, onde cumpria pena disciplinar. A autoria e
a materialidade estão incontestes pelas provas carreadas aos autos. Não se aplica ao caso o
princípio do in dubio pro reo uma vez que restou comprovado, nos autos, que o recorrente
cometeu o crime previsto no art. 290 do CPM, devendo ser responsabilizado criminalmente
por sua conduta. O pedido de absolvição pelo Órgão acusatório não tem o condão de vincular
a decisão do magistrado. A partir do recebimento da Denúncia, a relação processual estará
estabelecida, cabendo ao Juiz, com base no seu livre convencimento motivado, julgar a causa.
A alínea “b” do art. 437 do CPPM foi recepcionada ela Constituição Federal de 1988. O
referido artigo visa manter a Independência do juiz ao enfrentar a matéria. O Código Penal
Militar e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não estabelecem uma
quantidade mínima, a partir da qual a substância entorpecente passe a ser de uso e de posse
proscritos. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que o delito capitulado no art.
290 do CPM não necessita de uma quantidade específica de entorpecente para caracterizar
o crime. Impossibilidade de se atender ao pedido do MPM de revogação do sursis por já ter
operado o trânsito em julgado para o Órgão acusatório e, por conseguinte, por afrontar o
princípio do non reformatio in pejus, além de o recurso ser exclusivo da defesa. Apelo
defensivo não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000012-33.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: 13/04/2023)
Ademais, a constatação de apenas um cigarro de maconha em poder
do Acusado não é prerrogativa capaz de elidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a
relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão no qual estão inseridos
os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal.
O ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina
militares.
Os integrantes das Forças Armadas possuem missão específica, que se dá de
maneira diversa se comparada aos demais segmentos da sociedade, ou seja, para o militar
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a
ponto de diferenciar sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem
princípios e valores próprios que ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
Ressalta-se que as Forças Armadas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte e o uso de substâncias ilícitas
para militares que portam fuzis seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se
destinam.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente subsumida
ao tipo previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao argumento da Defesa quanto à incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do Código Penal Militar.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a
Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in
mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou
a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo
que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal
Militar, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio Código Penal Militar, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal Militar deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica dos recentes julgados, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em sua
posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo próprio, durante o
quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A conduta praticada pelo Acusado amolda-
se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese
de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título dos
crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde, mas também
contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade
Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06
não se aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A
à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art.
202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir correspondência entre
a realidade probatória contida no processo em tela e a pretendida desclassificação. Quanto à
alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no
que foram ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu
amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o recurso defensivo.
Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de
Publicação: 2/5/2022). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade, somente seria
aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário. Contudo, essa
premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar, em seu art.
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
apontam os julgados trazidos à colação, in verbis:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em
6/10/2022) (grifo nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028
publicado em 15/2/2022) (grifo nosso)
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020);
e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê, in verbis: "Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, constata-se que, no caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção
dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os
princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal), pois a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação
penal militar em detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense para aplicar-se a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União.
Já no que tange ao pedido da Defensoria Pública da União para que seja
desclassificada a conduta do art. 290 do Código Penal Militar para à tipificada nos art. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Militar, aplicando a pena mínima,
igualmente não merece prosperar pelo simples motivo de que a conduta praticada pelo
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante aperfeiçoou-se ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, pelo qual restou
condenado em Primeira Instância, haja vista que estava trazendo consigo substância ilícita
(maconha) em lugar sujeito à Administração Militar.
O art. 202 do Código Penal Militar traz a figura da embriaguez em serviço, que
não se relaciona com a conduta praticada pelo ex-Soldado ALVARO CÉSAR DORNELES
DE ORNELAS JUNIOR, que sequer há indícios de que tenha consumido álcool no período
em que esteve na Unidade Militar a que servia.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
inciso I, do Código Penal Militar (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a
substância entorpecente que o militar portava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as
situações elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o
militar tem sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art.
290 do Código Penal Militar, a qual, de fato, foi praticada pelo Apelante.
No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44, §§, do Código Penal, adianto ser incabível a aplicação desses
institutos na Justiça Militar da União.
Essa é a remansosa jurisprudência desta Corte, conforme se observa do seguinte
julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. RECURSO. AMPLO
EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE
PROCESSUAL. RÉU EX- MILITAR. CONSELHO DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNIFORME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. BEM JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO. CRIMES DE PERIGO. INCONSTITUCIONALIDADE.
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
ULTRAJADA.
CRIME
IMPOSSÍVEL. ENTORPECENTE. ÍNFIMA QUANTIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. "BIS
IN IDEM". LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
REJEIÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo "tantum devolutum quantum appellatum". Preliminar não
conhecida. Decisão unânime. 2. O agente de crime previsto no art. 290 do CPM
(impropriamente castrense) pode ser o militar ou o civil. Logo, inexiste a extinção do Processo
por falta de condição de prosseguibilidade da APM, em virtude do licenciamento do réu das
fileiras das Forças Armadas. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. O art. 290 do CPM
permanece hígido no concerto do sistema repressivo castrense, em face dos bens jurídicos
tutelados pela JMU, da sua harmonia com o texto constitucional e da incidência do Princípio
da Especialidade. A Lei nº 13.491/2017, sancionada para reforçar a proteção do Estado,
jamais poderia ter efeito inverso e tornar as Instituições Militares vulneráveis às ameaças
(potenciais e reais) dos entorpecentes. Nesse campo de valores, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 4.
Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o Termo de Apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto dos autos, houver outras provas elucidativas da conduta,
da retenção do material pelas autoridades, do seu oportuno encaminhamento para a análise
pericial e da idônea demonstração de lastro que interliga o agente à substância proscrita. 5. O
ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui grave ataque ao bem jurídico tutelado.
No meio militar, a ofensa atinge, além da saúde da coletividade, a regularidade das Forças
Armadas, a Hierarquia e a Disciplina Militares. Portanto, os Princípios da
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Proporcionalidade, da Insignificância, bem como a invocação do crime impossível são
interpretados conforme os cânones de Defesa Nacional. A quantidade de droga apreendida
não constitui elemento normativo exigível para a configuração do delito em questão. 6. A
sanção penal e a punição administrativa são institutos jurídicos diversos. Não há "bis in idem"
quando a Administração Militar, eventualmente, também aplica sanção disciplinar para
conduta tipificada como delito pela Lei Penal. Independência entre as esferas criminal e
administrativa e, se houvesse choque, prevaleceria a primeira. 7. Diante do Princípio da
Legalidade estrita e da Proporcionalidade, a perfeita subsunção do fato delituoso às
elementares do art. 290 do CPM afasta, por completo, a desclassificação da conduta para
qualquer outro tipo repressivo. 8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos não encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu
texto. Especialidade da Legislação castrense. Precedentes do STF e do STM. 9. Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Recurso conhecido e não
provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000904-
10.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021) (grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria, como se verifica
do julgado relacionado a seguir, in verbis:
PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO
PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código
Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos -
precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas
corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a
ministra Cármen Lúcia. (Habeas Corpus nº 127.199/BA. Relator: Ministro Dr. MARCO
AURÉLIO MELO. Julgado: 25/4/2017. Publicado DJe de 10/5/2017).
Cumpre observar, novamente, que as penas restritivas de direitos não são
aplicáveis no processo penal militar. Tal instituto representa sanção penal imposta em
substituição à pena privativa de liberdade consistente na supressão ou na diminuição de um
ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa. Segundo o art. 43 do
Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda de
bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição
temporária de direitos e a limitação de fim de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas
alternativas, muitas vezes até mais eficientes que a aplicação da pena de restrição da
liberdade, ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal, conforme demonstrado, tem
reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Nesse sentido, descabe a aplicação das penas restritivas de direito, conforme
sustenta a Defensoria Pública da União.
E, finalmente, com relação ao pedido da Defensoria Pública da União pelo
prequestionamento expresso do art. 1º, inciso III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, alínea "d",
XLVII, alínea "e", LIV e LV, tudo da Constituição Federal, cumpre observar, quanto à
alegada suposta afronta aos preceitos constitucionais citados anteriormente, que a Defesa
sequer apontou em quais situações eles teriam sido ofendidos.
Vale dizer que a Ação Penal Militar teve seu trâmite em total conformidade com
o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, sendo certo que o Apelante foi
defendido pela ilustre Defensoria Pública da União, que exerceu seu munus amplamente e em
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

todas as fases processuais, não havendo mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
afronta à Constituição Federal de 1988.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausência
de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença
hostilizada
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360190v4 e do código CRC 5c30adc0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/4/2024, às 16:53:59
7000718-79.2023.7.00.0000
40001360190 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR